Tribunal: STF
Processo: Rcl 45467
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de reclamação contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual teria desrespeitado as decisões desta CORTE nos julgamentos da ADI 5.409 (Rel. Min. EDSON FACHIN) e ADI 584 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI).
    Na inicial, os reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/4): 
    Os Reclamantes são advogados e representantes legais, advogados de credores de natureza alimentar – funcionários públicos lotados no Município de Monte Alto, possuindo dezenas de precatórios vencidos e vincendos com ordem cronológica dos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, bem como são credores de precatórios alimentares.
    O Município devedor está inserido no regime especial de pagamento de precatórios determinado pelas Emendas Constitucionais nº 94/2016, nº 99/2017, que padronizou a operacionalização de suas normas, em observância ao princípio constitucional da eficiência e a necessidade de um efetivo controle da gestão dos precatórios, tornando mais efetivas as condenações suportadas pela Fazenda Pública, consoante o regramento constitucional, cujo vencimento de referidos créditos alimentares se dará em 31/12/2024.
    O Município vem cumprindo as normas constitucionais e repassando mensalmente os valores determinados nas referidas emendas para pagamento parcial dos créditos alimentares inscritos em precatórios em informações extraídas do próprio TJSP (documentos anexos – planilhas).
    Analisando os depósitos realizados pelo Município devedor e os valores repassados exclusivamente para pagamento de precatórios ao TJSP, já descontando os valores repassados aos outros Tribunais, desde 2014 até a presente data temos que foi repassado ao TJSP o valor de R$ 9.306.695,42.
    (...)
    Analisando os números lançados nas planilhas do próprio TJSP, referido Tribunal deixou de repassar a milionária quantia de R$ 1.224.660,68 (um milhão, duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos) aos credores municipais, cujo crédito na sua maioria é de natureza alimentar, causando prejuízos imensuráveis, haja vista que o papel do TJSP é apenas de operacionalização dos pagamentos de precatórios aos entes que estão inseridos no regime especial de pagamentos de precatórios. Importante ressaltar que tal quantia retida pelo TJSP corresponde a 10% de todo o valor devido de precatório pelo Município de Monte Alto.
    Não há no sítio eletrônico do TJSP qualquer informação quanto ao motivo pelo qual foram retidos os valores mencionados, nem há qualquer informação ao destino dado ao numerário, ferindo diretamente os princípios da publicidade e eficiência insculpidos no artigo 37 da CF.
    (...)
    Pelo que se extrai dos documentos juntados e as informações prestadas no sitio do TJSP está claro que houve violação das normas constitucionais, inseridos no corpo da Constituição, das Emendas Constitucionais e das normas do CNJ, razão pela qual tais atos devem ser corrigidos por determinação do STF nesta Reclamação Constitucional, com a finalidade de determinar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por seu Presidente, faça cumprir as leis que regem a organização e os pagamentos de precatórios, velando pela efetividade, moralidade, eficiência, publicidade e transparência, determinando o imediato encaminhamento do montante de R$ 1.224.660,68 (um milhão, duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos), para pagamento dos precatórios, obedecendo a ordem cronológica, parcelas preferências e superpreferenciais, sanando o ferimento de direito líquido e certo dos credores que há muito tempo aguardam o pagamento de seus créditos alimentares devidos pelo ente público (Município de Monte Alto), ficando a mercê da vontade administrativa do TJSP, que como se vê, não cumpre sua missão de padronização de pagamentos, operacionalização e efetividade, determinada por normas constitucionais. 
    Ao final, requerem a concessão de medida liminar e, no mérito, dar PROVIMENTO a RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, determinando que o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO faça cumprir as normas constitucionais, determinando que o mesmo encaminhe às Varas de Origem da Comarca de Monte Alto o montante retido pelo TJSP de R$ 1.224.660,68 (um milhão, duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos) que já foram pagos pelo Município de Monte Alto – com as devidas correções determinadas pelo artigo 39, caput, da Lei 8.177/91, obedecendo a ordem cronológica, parcelas preferências e superpreferenciais, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça, na forma estabelecida na Resolução nº 303, de 18 de dezembro de 2019.  (fl. 5).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
     Os paradigmas de confronto invocados são as decisões desta SUPREMA CORTE nas ADI 5.409 (Rel. Min. EDSON FACHIN) e ADI 584 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI).
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto dos parâmetros de controle acima transcritos. Sobretudo, porque, os reclamantes pretendem impugnar, por meio da reclamação constitucional, ato do Presidente do TJSP que segundo alegam “deixou de repassar a milionária quantia de R$ 1.224.660,68 (um milhão, duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos) aos credores municipais”. 
    Contexto, portanto, absolutamente, distinto dos objetos das referidas Ações Diretas de Constitucionalidade. Na ADI 5.409, o Plenário da CORTE, ao analisar dispositivos da Lei Complementar 42/2015 e da Lei 9.276/2004, ambas do Estado da Bahia, ratificou o entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL, no sentido de que a matéria relativa aos depósitos judiciais é de competência legislativa privativa da União, ainda que se trate da utilização da disponibilidade financeira, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/2020).
    Já no julgamento da ADI 584, esta SUPREMA CORTE limitou-se a examinar a constitucionalidade do art. 245 da Constituição do Estado do Paraná, concluindo que tal dispositivo, ao efetuar vinculação de receita de caráter orçamentário, qual seja, a obtida do ente central por recebimento de indenizações ou de outros créditos, incorre em vício de natureza formal, uma vez que a Carta Política exige que a iniciativa legislativa de leis com esse conteúdo seja do chefe do Poder Executivo (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/2014).
    Além disso, a transcendência do raciocínio que orientou a conclusão das ADI 5.409 e ADI 584 para viabilizar o cotejo com caso em análise não é agasalhada pela jurisprudência desta CORTE. Até o presente momento, conforme afirmado pelo Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em julgado recente da 2ª Turma, prevalece o entendimento contrário à chamada transcendência ou efeitos irradiantes dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle adstrato de normas, como se depreende da Rcl 3.014, Min. CARLOS BRITTO, Pleno (...) (Rcl 21.986, 2ª Turma, DJe de 5/12/2016).
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico das ADI 5.409 (Rel. Min. EDSON FACHIN) e ADI 584 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de janeiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente